Tribunal: TJMT
Processo: 1054252-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1054252-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EDILENE GONCALVES DE JESUS - CPF: 502.774.301-78 (APELADO), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO SUBSTANCIAL DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS TROCA DE MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – DEPÓSITO EM JUÍZO (CAUÇÃO) – LIMINAR DEFERIDA – CORTE DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM
RAZOÁVEL – R$7.000,00 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A autora logrou êxito em comprovar o aumento substancial nas suas faturas de energia elétrica

após troca unilateral de medidor; já a concessionária, em contrapartida, nada provou, não requereu perícia, e apenas alegou que as cobranças não destoam da média da unidade consumidora em análise, afirmação essa que não se sustenta diante das faturas colacionadas aos autos.

Tendo em vista que a concessionária efetuou corte de energia elétrica referente à fatura que estava
sub judice
e com caução depositada em juízo, e inscreveu o nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, configurado está o dano moral, não havendo que se cogitar do enquadramento de tal situação como mero aborrecimento cotidiano.

No que atine ao
quantum
, o valor fixado pelo juízo
a quo
– R$7.000,00 (sete mil reais) – se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora, que teve sua energia cortada e seu nome indevidamente negativado.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1054252-29.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADA: EDILENE GONÇALVES DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA S.A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 1054252-29.2020.8.11.0041
,
movida por
EDILENE GONÇALVES DE JESUS,
para declarar a inexistência dos débitos impugnados, determinar o refaturamento conforme média dos últimos 12 meses, e condenar a Apelante a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Apelante aduz a regularidade dos procedimentos adotados, sendo que a variação de consumo para mais ocorreu dentro da normalidade, podendo decorrer de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

Com isso, alega que agiu no exercício regular do direito e pede o afastamento ou redução dos danos morais.

Contrarrazões ID. 217477228, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
para declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2020, determinar o refaturamento dessas contas conforme média dos últimos 12 meses, e condenar a Apelante a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Quanto ao mérito,
o apelo não comporta provimento
.

De início, é de se consignar que
a autora/Apelada logrou êxito em comprovar o aumento substancial nas suas faturas de energia elétrica a partir do mês de agosto/2020
, após troca unilateral de medidor, referente à Unidade Consumidora n. 6/304467-4, tanto do consumo (em KWh) quanto em valores expressos em reais, e afirmou que tais cobranças destoam completamente dos meses anteriores, impugnando-as.

A Apelante, em contrapartida, nada provou, não requereu perícia, e apenas alegou que as cobranças não destoam da média da unidade consumidora em análise, afirmação essa que não se sustenta diante das faturas colacionadas aos autos.

Além disso, a Recorrente efetuou
corte de energia elétrica
referente à fatura de novembro/2020, que estava
sub judice
e com caução depositada em juízo, e
inscreveu o nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes
.

Diante desse contexto, verifica-se que a Apelada se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, e a Apelante, por sua vez, não obteve êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Frente a isso, a sentença que reconheceu a inexistência dos débitos impugnados e determinou o refaturamento das contas de agosto a novembro/2020 conforme média dos últimos 12 meses não merece retoque.

Por outro lado, não há que se falar em afastamento ou mesmo redução do
quantum
atinente aos danos morais, visto que a Recorrente efetuou
corte de energia elétrica
referente à fatura de novembro/2020, que estava
sub judice
e com caução depositada em juízo,
e

inscreveu o nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes
.

Nessa senda, configurado está o dano moral, não havendo que se cogitar do enquadramento de tal situação como mero aborrecimento cotidiano.

No que atine ao
quantum
, o valor fixado pelo juízo
a quo
– R$7.000,00 (sete mil reais) – se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora, que teve sua energia cortada e seu nome indevidamente negativado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO GENÉRICO – INEXISTE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMÉRCIANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A despeito da análise dos autos pelo juízo de piso, entendo não existir da inépcia da inicial, posto ser plenamente aferível a correlação lógica entre o pedido, específico, e os fatos que o sustentam. Fatos dispostos e pedidos pertinentes e específicos que oportunizaram à requerida o oferecimento da defesa ampla e respeito ao contraditório.

II - A Lei no 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e de permissão da prestação de serviços públicos, preconiza em seu artigo 25 que a concessionária responderá pelos prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, e em seu artigo 6o estabelecem o dever de assegurar o serviço de modo adequado aos usuários, e seu § 1o determina ser adequado o serviço que "satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

III - A evidência da defesa, entendo que a interrupção do fornecimento de energia à requerente tornou-se fato incontroverso.

IV - A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, para se caracterizar danos morais, deve-se comprovar que a conduta ilícita gerou reflexos negativos sobre a atividade da empresa, interferindo, principalmente, na credibilidade e na boa reputação perante os clientes.

V – Sentença reformada. Recurso conhecido e Provido.
(N.U 1009855-82.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024